Tribunal: TJES
Processo: 5009562-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009562-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAINOR BREDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009562-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RAINOR JOSÉ PIN

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À ASTREINTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MAGISTRADOS E UNIDADES JUDICIÁRIAS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS PELA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/ES contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação ordinária ajuizada em razão de clonagem de placa de veículo (Ford Ranger KQU-0535). O juízo de primeiro grau, após reduzir as astreintes de R$62.837,45 para R$5.250,00 (15% do valor da causa), condenou o órgão ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da multa. O Agravante busca: (i) afastar a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Agravado; (ii) impor honorários ao Agravado em razão do excesso de execução reconhecido; e (iii) determinar a retenção de Imposto de Renda sobre o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença relativo exclusivamente às astreintes; (ii) estabelecer se o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários em virtude da redução da multa cominatória; e, (iii) determinar se as astreintes estão sujeitas à retenção de Imposto de Renda na fonte, por configurarem acréscimo patrimonial tributável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no cumprimento de sentença relativo às astreintes, não é cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto a multa diária tem natureza de coerção indireta ao cumprimento da obrigação e não ostenta caráter condenatório nem integra a base de cálculo dos honorários. (STJ, EDcl no REsp 2.066.240/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023; AgInt no AgInt no REsp 1.940.036/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/2/2022, DJe 24/2/2022).

Por simetria, também não se admite a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da redução ou exclusão do valor das astreintes, pois inexiste sucumbência materialmente configurada.

Quanto à retenção do Imposto de Renda sobre o valor das astreintes, embora parte da jurisprudência reconheça seu caráter de acréscimo patrimonial (CTN, art. 43), não compete ao Poder Judiciário exercer a função fiscalizadora ou arrecadadora do tributo, que é de competência exclusiva do agente administrativo fazendário. Precedentes confirmam a impossibilidade de retenção de ofício pelo juízo (TJPR, AI 0022974-78.2021.8.16.0000, rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 03/09/2021; TJPR, AI 0033875-42.2020.8.16.0000, rel. Des. D’Artagnan Serpa Sá, j. 27/11/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não se fixam honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença relativo às astreintes, por ausência de caráter condenatório da multa cominatória.

A redução ou exclusão do valor das astreintes não enseja condenação recíproca em honorários.

É vedado ao Poder Judiciário determinar, de ofício, a retenção de Imposto de Renda sobre o valor das astreintes, por não exercer função arrecadatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 43; Lei 8.541/1992, art. 46; CPC, arts. 85, §§ 1º e 7º, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.066.240/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.940.036/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.890.794/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; TJSP, AI 2311139-36.2023.8.26.0000, rel. Des. José Rubens Queiróz Gomes, j. 13/03/2024; TJPR, AI 0022974-78.2021.8.16.0000, rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 03/09/2021; TJPR, AI 0033875-42.2020.8.16.0000, rel. Des. D’Artagnan Serpa Sá, j. 27/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009562-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RAINOR JOSÉ PIN

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, o cerne das controvérsias postas neste recurso reside em averiguar: a possibilidade de eximir o Agravante da condenação em honorários sucumbenciais em favor do Agravado na fase executiva; a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais em razão do excesso de execução reconhecido; e, por fim, se as astreintes se sujeitam à retenção de Imposto de Renda (IRRF), dada sua natureza de acréscimo patrimonial tributável.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada em razão da clonagem da placa do veículo do Autor (Ford Ranger KQU-0535). O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a substituição da placa, o cancelamento das multas indevidas e a expedição de novo CRLV, condenando o DETRAN/ES (ora Agravante) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.

Após o trânsito em julgado (11/03/2020) e o pagamento da verba honorária, o Agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença, cobrando astreintes pelo suposto atraso no cumprimento da obrigação de fazer, no montante de R$62.837,45.

O DETRAN/ES ofereceu impugnação, alegando, essencialmente, a ausência de intimação pessoal de seu diretor (Súmula 410/STJ) e a desproporcionalidade da multa.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo as astreintes para 15% do valor da causa (R$5.250,00), mas, posteriormente, condenou o DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da multa e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Irresignado, o DETRAN interpôs embargos de declaração, que não foram conhecidos. Daí sobreveio o presente agravo de instrumento, visando a reforma da decisão.

Pois bem.

Embora tenha havido o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Agravante, resultando na redução das astreintes, tal situação não enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício de quaisquer litigantes.

Esse entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior já pacificou a tese de que, em se tratando de cumprimento de sentença referente a astreintes (multa cominatória), o respectivo valor não deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. A razão para tal determinação reside no fato de que a multa cominatória constitui mero meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão judicial, e não um crédito principal. Dessa forma, ela deve ser excluída da base de cálculo dos honorários fixados, seja na fase executiva, seja naqueles decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que objetive a sua redução ou exclusão,
ex vi
EDcl no REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.

Confira-se precedentes no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES . REDUÇÃO DO VALOR. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA REDUZIR O MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e de provas, conforme a disposição contida na Súmula 7/STJ. 2 . Admite-se, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie. 3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários,
impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes
" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.940.036/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1890794 MG 2021/0137050-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).
Sem destaques no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito de fixação de honorários advocatícios . As astreintes são um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado e não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que alterou o valor das astreintes. Recurso a que se nega provimento. (TJSP - Agravo de Instrumento: 2311139-36.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator: José Rubens Queiróz Gomes, Data de Julgamento: 13/03/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024).

Assim, revela-se imperioso o afastamento da condenação imposta ao Agravante para pagamento de honorários advocatícios.

Por simetria, e em atenção ao mesmo raciocínio jurídico, torna-se também impossível a condenação recíproca do Agravado ao pagamento de honorários em prol do Agravante, calculados sobre o proveito econômico alcançado com a minoração da multa cominatória.

De outro lado, embora se reconheça a existência de orientação jurisprudencial (TJSP: AI
21771844020228260000 e TJSC
AI: 50674367620228240000)

que atribui às
astreintes
natureza remuneratória e acréscimo patrimonial – configurando, em tese, fato gerador do Imposto de Renda, a teor do art. 43 do Código Tributário Nacional –, firme é a premissa de que
não
compete ao Poder Judiciário exercer a função fiscalizadora e arrecadadora do imposto, em substituição ao agente administrativo fazendário.

Veja-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE DETERMINOU A NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS ASTREINTES – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ NO SENTIDO DE QUE
MAGISTRADOS E UNIDADES JUDICIÁRIAS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS PELA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (ARTIGO 46 DA LEI Nº 8.541/1992), ASSIM COMO NÃO POSSUEM A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA DE FISCALIZAR SUA RETENÇÃO – PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DELIBERAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0022974-78 .2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 03.09.2021).
Sem grifos no original
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO QUE DEVE SER FEITA PELA FONTE PAGADORA OU RECOLHIDO PELO CONTRIBUINTE AO TEMPO DO AJUSTE ANUAL
. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARANÁ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 7ª C. Cível - 0033875-42.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador D'ARTAGNAN SERPA SÁ - J. 27.11.2020).
Sem grifos no original
.

Por conseguinte, é inviável o acolhimento da pretensão recursal no sentido de integralizar a decisão agravada por omissão, para impor, de ofício, a retenção do Imposto de Renda sobre o valor da condenação referente às
astreintes
.

Do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de afastar a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.